Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURMA CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sistemas cadastrais informatizados para consulta de ativos foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

2. O CNJ criou o mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de teimosinha, que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD).

3. Cabível o deferimento da medida pretendida, à medida em que o processo de cumprimento de sentença tramita há mais de dois anos e não houve nenhuma consulta aos sistemas de pesquisa judiciais, além do fato de que não se obteve qualquer êxito nas diligências ordinárias realizadas para localização de bens do devedor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.